Tribunal: TJBA
Processo: 8000460-10.2021.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000460-10.2021.8.05.0191

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: BANCO PAN S.A.

Advogado(s)
:
FELICIANO LYRA MOURA

APELADO: MARINALVA SOUZA DE ARAUJO

Advogado(s)
:
WAGNER LIMA DOS SANTOS

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO
CÍVEL
. ALEGADA
CONTRADIÇÃO
.
INOCORRÊNCIA.
TERMO INICIAL DE INCIDÊNCIA DOS JUROS DE MORA.
ADEQUAÇÃO DE OFÍCIO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. EFEITO TRANSLATIVO DA APELAÇÃO INOCORRÊNCIA DE
REFORMATIO IN PEJUS
. N
ÃO
EVIDENCIADA CONTRADIÇÃO
INTERNA À

DECISÃO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos de Declaração n.º

8000460-10.2021.8.05.0191
,

nos quais figuram como Embargante

BANCO PAN S.A.

e como Em
bargad
a

MARINALVA SOUZA DE ARAUJO
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em

CONHECER e REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

Salvador
, na data registrada no sistema de processo eletrônico.

PRESIDENTE

Des.
Antonio
Adonias Aguiar Bastos

Relator